Tribunal: TJES
Processo: 5000626-82.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Equilíbrio Financeiro
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000626-82.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO FISCAL. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que extinguiu o processo de requerimento de tutela provisória de urgência antecipada antecedente, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da superveniente perda de interesse processual causada pelo ajuizamento da execução fiscal e pela transferência da garantia ofertada. O juízo
a quo impôs
o pagamento das verbas sucumbenciais de forma proporcional (50% para cada parte), com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se, diante da extinção sem julgamento de mérito do pedido de tutela provisória em razão do ajuizamento da execução fiscal, é cabível a condenação das partes em honorários advocatícios e, eventualmente, a forma de sua distribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a medida cautelar de caução prévia à execução fiscal tem natureza jurídica de incidente processual, inserido no contexto da própria execução, sem autonomia suficiente para justificar condenação em honorários advocatícios.

4. A condenação de ambas as partes ao pagamento proporcional das verbas sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, não se sustenta em hipóteses em que a medida cautelar visa, exclusivamente, garantir efeitos de futura execução fiscal e é utilizada como meio preparatório, promovida geralmente no interesse do devedor

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A medida cautelar de caução prévia à execução fiscal possui natureza de incidente processual, razão pela qual não enseja condenação em honorários advocatícios.

2. Não há sucumbência a ser atribuída às partes em razão da extinção de medida preparatória da execução fiscal, dada a ausência de caráter contencioso autônomo da ação cautelar.

3. A fixação de honorários deve ser afastada quando não houver parte vencedora ou vencida em sentido técnico, nos termos da jurisprudência do STJ sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.06.2021; STJ, AgInt no REsp 2.006.993/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.911.197/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 16.05.2022; TJES, ApCív nº 00233141620148080024, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j. 30.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de dois recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do Requerimento de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, na qual o Magistrado de origem julgou o processo extinto, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão do ajuizamento da Execução Fiscal e da transferência da garantia ofertada, condenando as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, em observância ao princípio da causalidade.

Nas razões recursais de id. 15571266, o apelante ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que: a) deve ser aplicado o princípio da causalidade; b) não deu causa à instauração da demanda; c) a ação foi ajuizada por exclusivo interesse da autora em obter certidão de regularidade fiscal; d) o Estado atuou dentro de sua discricionariedade ao não ajuizar a execução fiscal imediatamente; e) os ônus sucumbenciais devem ser impostos integralmente à apelada.

Nas razões recursais de id. 15571267, a apelante SUNNY INTERNATIONAL FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. sustenta, em síntese, que: a) o Estado deu causa à demanda por resistência indevida ao pedido e por demorar a ajuizar a execução fiscal; b) o Estado deve ser condenado integralmente ao pagamento dos ônus sucumbenciais e ao reembolso das custas; c) subsidiariamente, deve ser reconhecida a sucumbência mínima da apelante, devendo o Estado arcar com a integralidade dos encargos (art. 86, parágrafo único, do CPC); d) alternativamente, que o percentual de condenação em desfavor do Estado seja reajustado para 70% (setenta por cento).

Contrarrazões apresentadas pela requerente, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 15571272)

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do Requerimento de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente, na qual o Magistrado de origem julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão do ajuizamento da Execução Fiscal e da transferência da garantia ofertada, condenando as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, em observância ao princípio da causalidade.

Considerando que as irresignações recursais, a despeito de opostas por ambas as partes, postulam o afastamento da obrigação a eles imposta de pagamento dos ônus sucumbenciais, com a imposição integral à parte adversa, o julgamento conjunto dos recursos de apelação é medida que se impõe.

É inconteste que o processo foi extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, diante do ajuizamento da Execução Fiscal e da transferência da garantia anteriormente ofertada, o que acarretou a perda superveniente do interesse processual no Requerimento de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Antecedente.

Em casos como o dos autos, “
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que ações cautelares que visam à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa possuem natureza de incidente processual inerente à execução fiscal, não ensejando condenação em honorários advocatícios. A imposição de honorários advocatícios em ações dessa natureza fere o princípio da causalidade, pois a medida cautelar não representa uma ação autônoma, mas sim uma antecipação de fase da execução fiscal.
”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00233141620148080024, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data da Publicação 30/04/2025)

Isso porque, tratando-se de verdadeiro incidente processual afeto à execução fiscal, não possui autonomia para ensejar a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

Afinal, se por um lado, atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal significa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição; por outro lado, pode o devedor inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível afirmar que ele deu causa indevida à medida cautelar apenas por requerer a antecipação dessa fase processual.

Logo, deve ser afastada a condenação de ambas as partes ao pagamento dos encargos da sucumbência.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A atual jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "
a questão decidida na ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes
" (AgInt no REsp 1.823.018/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.911.197/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. CAUTELAR. CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1. A revaloração jurídica do contexto fático delineado no acórdão recorrido não encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

2. A cautelar prévia de caução configura-se como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor.

3. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação.

4. Ao devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por provocar a antecipação dessa fase processual.

5. Hipótese em que a questão decidida nesta ação cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes.

6 . Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.006.993/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Diante do exposto,
conheço de ambos os recursos e a eles dou parcial provimento
para reformar a sentença apelada, a fim de afastar a condenação de ambas as partes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.